Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721253-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELSON FERREIRA MACHADO AGRAVADO: PATUREBA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KELSON FERREIRA MACHADO, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação reintegração de posse ajuizada em desfavor de PATUREBA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 194099228): “(...) Embora ao réu não assista o direito de retenção, por se tratar de mero detentor, após avaliação dos autos, entendo que o pedido não satisfaz plenamente os requisitos. A complexidade factual e técnica da matéria demanda dilação probatória para maior compreensão dos fatos. Neste juízo de cognição superficial, não há provas suficientes quanto à natureza e à qualidade das peças substituídas. Destaco que o requerente não se limitou a pedir a devolução do veículo, mas sim sua restituição com as peças originais. A prova pericial, contudo, não seria realizada neste momento, de maneira que, posteriormente, não seria possível identificar quais peças teriam sido substituídas pelo requerido e quais poderiam ser trocadas pelo autor, após a restituição do carro. Diante do exposto, por não considerar preenchidos os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar formulado. (...) Em suas razões, o autor/agravante informa que procurou a oficina mecânica agravada para efetuar um conserto em seu veículo automotor. Alega que, mesmo após a realização de diversos procedimentos por parte da oficina, os defeitos apontados permaneceram. Aduz que a agravada, além de não obter êxito na solução dos problemas existentes no veículo, ainda trocou as peças originais por falsificadas, o que está gerando danos ainda maiores no bem do autor/agravado. Diante dessas razões, se negou a realizar o pagamento dos serviços realizados, o que levou a agravada reter o veículo; e, consequentemente, gerou a ação de reintegração de posse de origem. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões, o agravante alega que estão configurados, nos autos de origem, os requisitos para a concessão da tutela de urgência e evidência, uma vez que está devidamente comprovado que a oficina agravada procedeu à retenção indevida do veículo. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a liminar de reintegração de posse na origem, determinando que a oficina agravada devolva ao autor/agravante o veículo, com todas suas peças originais. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse sentido, afere-se que parcial razão assiste ao autor/agravante. De início, insta salientar que a relação jurídica mantida entre as partes é uma típica relação de consumo, regida, dessa forma, pelo Código de Defesa do Consumidor. O cerne da demanda reside em analisar a legalidade do ato da oficina mecânica, ora ré/agravada, reter o veículo do autor/agravante diante de suposto inadimplemento. Nesse contexto, salienta-se que o direito de retenção é meio de autotutela que permite ao credor reter, legalmente, “coisa alheia em sua posse como meio de forçar o outro a cumprir suas obrigações” (Coelho, Fábio Ulhoa. CURSO DE DIREITO CIVIL : CONTRATOS, Volume 3 [livro eletrônico] – 2a ed. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020). Na mesma senda, o art. 1.019, do Código Civil prevê que o direito à retenção é assegurado ao possuidor de boa-fé, conforme segue: Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (destaquei). No caso em análise, observa-se que a oficina mecânica ré/agravada não se enquadra como possuidora de boa-fé do veículo, mas apenas como mera detentora, uma vez que jamais exerceu posse em nome próprio sobre o bem, o que afasta o direito à autotutela praticada. Importante destacar que a entrega do veículo à oficina para realização de reparos não confere à agravada o caráter de possuidora do bem, pois jamais poderia exercer sobre o bem os poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil/2002, o que caracteriza a custódia realizada pela oficina como mera detenção, e não posse. Dessa forma, é nítida a ilegalidade no ato de retenção realizado pela oficina agravada, o que confere probabilidade de direito ao pleito do agravante: Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) 4. Na hipótese, o veículo foi deixado na concessionária pela proprietária somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse à recorrente sua posse. A concessionária teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberalidade da proprietária, em uma espécie de vínculo de subordinação. 5. O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem. (REsp n. 1.628.385/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 29/8/2017) Da mesma forma, segue entendimento proferido por este Tribunal: (...) III. Nesse sentido, in casu, em que pese reprovável, a princípio, a conduta do autor de deixar o carro para ser reparado na oficina do réu, sem ter o dinheiro para pagar pelo serviço, certo é que o réu não pode, como forma de compelir o pagamento do autor, reter seu veículo, pois, como dito alhures, nosso ordenamento não excepcionou essa hipótese de uso do monopólio da força, que IV. Tanto é assim, que tal conduta, incumbe, como dito, ao Estado. tamanha é a sua reprovabilidade para a convivência harmônica em sociedade, foi tipificada como crime, no tipo penal estatuído no art. 345, conhecido como exercício arbitrário das próprias razões. V. Deveria o réu usar a via judicial para cobrar o que lhe é devido, mas, de forma alguma, usar da força para reter o veículo de propriedade do autor, contra a sua vontade, pois como verberado, nosso sistema não admite o uso arbitrário das próprias razões. VI. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1224609, 07017654520188070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. OFICINA. REALIZAÇÃO DE REPAROS. SERVIÇOS DE MECÂNICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INDEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. OFICINA COMO MERA DETENTORA. REINTEGRAÇÃO DA POSSE DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito de retenção é meio de autotutela, previsto em nosso ordenamento jurídico, que permite ao credor reter, legitimamente, coisa alheia em sua posse como meio de forçar o outro a cumprir suas obrigações. 2. É ilícita a conduta da oficina que retém motocicleta ante a não quitação do pagamento pelos serviços realizados, pois o direito de retenção pela realização de benfeitorias é assegurado ao possuidor de boa-fé, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, sendo a ré tão somente detentora do bem. 3. A conduta ilícita, por si só, não se mostra suficiente para configurar o dever de reparação, devendo observar, também, os requisitos do dano e do nexo causal. Não restando evidenciado o dano moral, uma vez que a narrativa nos autos não demonstra a ocorrência de abalo psicológico do autor, ou mesmo desgaste físico e emocional pelo ocorrido, deve ser afastada a indenização. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1790444, 07011227820238070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, o risco de dano no caso é evidente, tendo em vista que o ato da ré/agravada representa um óbice indevido ao exercício do direito de propriedade do autor. Por fim, cabe ressaltar que não é possível, no atual estágio processual, averiguar se as peças instaladas no veículo são as originais. Dessa forma, é necessário aguardar a instrução processual, com a devida realização de prova técnica, a fim de aferir, com segurança, a qualidade das peças instaladas no veículo. Portanto, presente os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal, concedendo a liminar de reintegração de posse na origem, e determinando que o réu/agravado restitua o autor/agravante na posse do veículo no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem o prejuízo de novas astreintes a serem arbitradas futuramente em caso de recalcitrância do agravado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2024 17:03:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora